Tribunal: TJES
Processo: 0036621-61.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036621-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos
demonstrou a ocorrência de agressões à vítima,
o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais.
A
inda que não tenha
m
sido confirmadas todas as lesões alegadas pela vítima no laudo, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais, imputadas a seu ex-companheiro.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico pela
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Precedente do STJ.

3. D
osimetria.
A respeito da culpabilidade,
m
ant
ida

como negativa
, pois
o réu, de fato, agiu de forma covarde com a vítima, eis que surpreendeu-a em sua casa, juntamente com outras pessoas para atemorizá-la e, em seguida, passou a agredi-la.
No que tange à personalidade,
corretamente negativadas, eis que o histórico de agressões e a forma como os fatos ocorreram indicam que o réu “agiu com descontrole e que subjugava e dominava a sua ex-companheira”.
Q
uanto aos motivos do crime,
mant
ida
a desvaloração, na medida em que agrediu a vítima por
esta
te
r se desentendido com a ex-sogra.

4.
M
ant
ida
inalterada
a pena-base fixada,
eis que devidamente fundamentada
.
Precedente do STJ.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0036621-61.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR
em face da Sentença
de fls.
47/55

proferida pel
a M.Mª. Juíza d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de Vi
tória
/ES, que o condenou pela prática do crime d
e lesões corporais (
art. 129, §9º do Código Penal
)
, na forma da Lei n° 11.340/2006, aplicando-lhe
a
pena de
11
(
onze
) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra da denúncia
que, em
11
março de 2012,
na Ilha das Caieiras em Vitória,
o réu, ex-companheiro da vítima, adentrou em sua residência e agrediu-a com chutes, empurrão e jogando um pedaço de cerâmica em sua direção,
causando-lhe lesões corporais
.

A defesa pretende
a
absolvição do réu, por ausência de prova da materialidade,
alegando

contradições
entre
as palavras da vítima
e o
que consta
no laudo de lesões
.

Diversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos demonstrou a ocorrência de agressões à vítima, o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais de fl. 21.

Como bem fundamentado na sentença, ainda que não tenham sido confirmadas todas as lesões alegadas pela vítima no laudo, restou claro que naquela data, sofreu lesões corporais, imputadas a seu ex-companheiro.

A
lém disso, observo que
há um
histórico de recorrentes lesões, inclusive posteriores aos fatos destes autos, bem como o lapso temporal, entre os fatos e a colheita da prova testemunhal judicial, pode ter influenciado as lembranças da vítima.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Portanto, cumpre manter a condenação do réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico.

Prossigo quanto aos pleitos de revisão do apenamento, tendo a defesa sustentado ausência de fundamentação para
fixar
a pena-base acima d
o
mínimo legal
.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
a
magistrad
a, adequadamente,

fundamentou a negativação da culpabilidade, da personalidade e dos motivos do crime, consoante passo a destacar.

A respeito da culpabilidade,
a sentença consignou ser “
é alta, já
q
ue o Réu agiu de forma covarde com a
vítima”,

o que se mostra adequado,
eis que
o réu
surpreendeu-a em sua casa, juntamente com outras pessoas para atemorizá-la e, em seguida, passou a agredi-la, sem que ela tivesse a possibilidade de se defender ou que outra pessoa pudesse ajudá-la.

No que tange à personalidade,
corretamente negativada, eis que, o histórico de agressões e a forma como os fatos ocorreram, indicam que o réu
“agiu com descontrole e que subjugava e dominava a sua ex-companheira”,
consoante justificado pelo magistrado
.

Q
uanto aos motivos do crime,
mantenho a desvaloração,
pois adequadamente fundamentado que
“
induzem à exacerbação da reprimenda a ser
imposta, uma vez que ele agiu daquela forma em razão de desentendimento ocorrido entre sua genitora e a vítima”
,
indicando desejo de vingança.

Portanto, cumpre
manter inalterada
a pena-base fixada.

Corroborando tal entendimento, destaco recente julgado do Colendo STJ:

“
(...
)
3. Outrossim, mesmo que ultrapassado também o referido óbice, as pretensões recursais não prosperariam, porquanto, como é cediço
, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria
, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime,
a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter
ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. Com efeito, o fato de o Tribunal de origem
proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus (art. 617, do CPP), desde que a situação final do réu não seja agravada
, como se observa no caso em exame. (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.